Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO DA POLÍCIA E O EVENTO DANOSO (MORTE). DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. MENOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. 2/3 SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RE N. 870.947/SE. TEMA N. 810. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece da remessa necessária no presente caso, uma vez que o valor da condenação imposta ao Distrito Federal na sentença não ultrapassa a 500 (quinhentos) salários-mínimos, conforme previsto no art. 496, § 3, II, do Código de Processo Civil.

2. Não corre a prescrição contra menor absolutamente incapaz. Art. 198 do Código Civil.

3. Em se tratando de ação de reparação cível, a parte lesada pode optar por ingressar com o processo cível de forma antecipada, conforme prevê o artigo 935 do Código Civil, ou aguardar a solução da questão criminal para propor o pedido de ressarcimento. Artigo 200 do Código Civil.

4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, portanto a prova da culpa não é necessária para imposição do dever de reparar o dano.

5. Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes que, ao realizarem a ação policial, causaram lesões na vítima, levando-a à morte, surge o dever de indenizar a família da vítima.

6. A existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte (art. 948, II, do Código Civil). Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

7. A dependência do filho menor em relação aos pais também é presumida, dispensando demonstração por qualquer outro meio de prova. Precedente.

8. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, a pensão alimentícia deve ser calculada em função do salário mínimo, na proporção de 2/3 até a data em que o filho complete 25 anos de idade ou, no caso da companheira, até a idade de vida provável do falecido. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

9. Em razão de sua natureza, a pensão por morte é devida desde a data do evento danoso. Precedente.

10. A correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E e os juros de mora devem obedecer ao disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral. Recurso Extraordinário n. 870.947/SE. Tema n. 810.

11. O óbito prematuro de ente familiar ocorrido por ação policial enseja a caracterização do dano moral, legitimando aos autores a compensação pecuniária de conformidade com as graves circunstâncias em que se verificaram o evento danoso e a extensão das dores íntimas experimentadas.

12. O valor fixado na sentença de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), sendo R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada um dos autores, mostra-se proporcional e razoável para reparar o dano causado.

13. Remessa necessária não conhecida. Apelação desprovida.